Tribunal: TJBA
Processo: 8000707-27.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000707-27.2022.8.05.0103

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros (2)

Advogado(s):

APELADO: MARISANGELA BRITO SANTOS FERREIRA e outros

Advogado(s):

SR02

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇ
ÕES

SIMULTÂNEAS
.
CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PUBLICA.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
ENTENDIMENTO
ATUAL
DO ST
F
.
TESE DE REPERCUSSÃO GERAL STF. TEMA 1002. ACOLHIMENTO.
DIREITO AS
VERBA
S
HONORÁRIAS COM
DESTINAÇÃO ESTRITA AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLIC
A
NOS TERMOS DA
LEI COMPLEMENTAR
80/94. POSSIBILIDADE.
ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83 DO STJ E REsp n. 1.223.332/SP.

REFORMA
DA SENTENÇA QUE
DEIXOU DE
CONDEN
AR OS ENTES PÚBLICOS MUNICIPAL E ESTADUAL

AO PAGAMENTO DOS
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
EM FAVOR
DA DEFENSORIA PÚBLICA
.
APELAÇ
ÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA
PROVIDA.
APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA DESPROVIDA.

T
rat
a-se de
apelaç
ões simultâneas

acerca
d
a sentença
que

deixou de
conden
ar

o Estado da Bahia
e o Município de
Ilhéus

ao pagamento dos honorários sucumbenciais
em favor d
a Defensoria Pública
, objeto do presente recurso.

O
antigo
entendimento
desta Terceira Câmara Cível
d
este

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
pautava-se
na Súmula 421
o

STJ,
cuja
tese
entendia
qu
e
haveria uma confusão entre credor e devedor, assim não era devido o pagamento de honorários
sobre o mesmo ente em que a pertencia.

H
ouve uma recente análise sobre
a
questão
julgada e fixada

pelo
Supremo Tribunal Federal

em sede de repercussão geral,
o
Tema Repetitivo nº
1002
,
o qual
decidi
u
que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele
a
qu
al
integra.

No mesmo sentido a Lei complementar n° 80/94
prescreve normas gerais para a organização nos Estados:
“Art.4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...) XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando
devidas por quaisquer entes públicos,
destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores.”

O instituto da
referida
tese do STF, veda a distribuição entre seus membros, dessa forma a aplicação visa a cobertura dos serviços
jurídicos
prestados pela Defensoria Pública.

Na hipótese vertente,
impende
ressalta
r
o princípio da causalidade
que é reconhecido
para decidir a parte
que deu causa ao processo
devera
paga
r os
honorários.
Nesta esteira
de raciocínio o julgamento do STJ
no
REsp n. 1.223.332/SP
e, AREsp: 1742912 SP 2020/0203770-4.

Atualmente, este Relator modificando e adequando-se ao entendimento atual da Suprema Corte, reflui a sua fundamentação nos moldes do Tema 1002 acima colacionado.

Deste modo, c
onforme tese fixada pelo Supremo Federal no
julgamento do
tema n. 1002, de Repercussão Geral,
é reconhecido o direito
à
percepção de honorários pela Defensoria Pública
do Estado da Bahia,
mesmo que essa esteja patrocinando causa contra ao Ente
a
que pertença.
Ainda, s
ob o prisma do entendimento
d
o STF,
também é assegurada
a
autonomia funcional
e administrativa

Defensoria Pública,

harmonizando-se com
a EC n. 45, descrito no artigo 134 § 1º da Constituição Federal de 1988.

Sendo assim,

i
mpõe-se a

reforma
d
a
sentença
primeva

para
fix
ar

os
honorários de sucumbência
em favor da
Defensoria Pública do Estado da Bahia,
a
ser suportado por
ambos entes públicos,
Estado da Bahia
e Município de
Ilhéus, ou seja solidariamente
.

A
PELAÇ
ÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA
PROVIDA.
APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões

simultâneas

n.

800
0
70
7
-
27
.20
22
.
8.05.0
103

em que figuram como
Apelante
s
ESTADO DA BAHIA
E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e
Apela
d
o

MUNICÍPIO DE I
LHÉ
US.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em

NEGAR PROVIMENTO
a Apelaç
ão do ESTADO DA BAHIA
E DAR PROVIMENTO
ao recurso da

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,

na forma do voto do Relator
.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA